Tribunal: CARF
Processo: 16327.000177/2002-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000177/2002-33
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-011.193 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Embargante
BANCO JPM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
Os Embargos de Declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão,
contradição ou erro material porventura existentes no Acórdão, não servindo
para a rediscussão da matéria já julgada pelo colegiado no recurso. Inexistente,
no caso, o vício de omissão apontado pela Embargante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte (fls.397/417), em
face do Acórdão no 3302-007.441, (379/388), proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara,
da 3a Seção de Julgamento, em sessão plenária de 25/07/2019, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000177/2002-33
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.193 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000177/2002-33

CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos,
no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar
esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há falar
em cerceamento ao direito de defesa. Nulidade do lançamento não acatada.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA
SOMENTE
NA
SEARA
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Alegação de cancelamento do crédito tributário por decisão judicial que transitou antes
do AI. Prova não apresentada. Decisão judicial anterior à impugnação, não invocada ao
ensejo da sua protocolização. Preclusão.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PIS.
Constatada a hipótese legal da aplicação da multa de ofício, a falta de recolhimento do
PIS, a autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada
a proceder ao lançamento de ofício.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
É legítima a incidência de juros de mora sobre o valor da multa de ofício.
A Embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Omissão quanto à alegação da nulidade da autuação diante da extinção dos pretensos
débitos antes do lançamento;
2. Omissão quanto às alegações referentes aos efeitos da coisa julgada;
3. Omissão quanto à necessária aplicação do artigo 18 da Lei no 10.833/2003 –
retroatividade benigna com cancelamento da multa de ofício.
Os embargos de declaração foram aceitos para julgamento para sanar a omissão
contida quanto a aplicação do artigo 18 da Li no 10.833/2003 , no que tange a retroatividade
benigna com cancelamento da multa de ofício.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
Conheço dos Embargos de Declaração nos pontos em que foram admitidos no
Despacho de admissibilidade proferido, transcrito no relatório.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.193 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000177/2002-33

Segundo o embargante, o Acórdão teria incorrido em omissão, uma vez que o
artigo 18 da Lei no 10.833/20031 não foi apreciado pela decisão embargada, que apenas
reafirmou a aplicação do artigo 44 da Lei no 9.430/962, restando caracterizada a omissão.
No Recurso Voluntário o contribuinte requereu a exclusão da multa de ofício em
atenção ao princípio da retroatividade benigna da penalidade mais benéfica ao sujeito passivo,
prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, uma vez que o lançamento se deu com base em
informações declaradas em DCTF, o que constitui instrumento de confissão de dívida, cabendo
apenas a aplicação, da multa isolada, conforme previsão do art. 18 da Lei no 10.833/03, somente
em caso que restar configurada falsidade da DCOMP.
Contudo, ao contrário do alegado, tal matéria foi abordada no acórdão embargado,
conforme se constata o trecho do voto transcrito abaixo:
Insurge-se o recorrente contra a aplicação da multa de ofício aplicada, devendo ser
afastada em face do princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106, inciso II,
do CTN.
Não há razão no argumento, uma vez que a multa foi corretamente adotada por falta de
recolhimento do PIS, a penalidade pecuniária tem base no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996.
Todos os traços da multa aplicada estão previstos em lei, atendendo ao princípio da
legalidade, nos termos dos art. 5o, II e 37, caput da Constituição e arts. 97 e 113, do
CTN.
De acordo com o parágrafo único do art. 142 do CTN, a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O argumento, tal como os demais, apesar de extensamente exposto, carece, igualmente,
de suporte fático e de fundamento jurídico.
Desta forma, inexiste omissão a ser sanada, vez que o argumento mencionado pela
ora Embargante nos aclamatórios foi devidamente enfrentado pelo acórdão recorrido.
Diante do exposto voto por conhecer os Embargos nos limites do despacho de
admissibilidade proferido e, no mérito, rejeitá-lo pela ausência da omissão apontada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

1 Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
2 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.193 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000177/2002-33

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital